Tribunal: TJDFT
Processo: 0729389-59.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Posse irregular de munição de uso permitido. Provas. Flagrante. Invasão de domicílio. Quebra da cadeia de custódia. Nulidade. Princípio da insignificância. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
2. Discute-se: (i) se houve invasão de domicílio e quebra da cadeia de custódia aptas a ensejar a nulidade das provas; (ii) se incide o princípio da insignificância.
III. Razões de decidir
3. Não é ilegal busca domiciliar quando precedida de situação de flagrância e autorizada pela companheira do réu, também moradora do imóvel. A denúncia de que o réu, em sua residência, acabara de agredir fisicamente a companheira e ameaçá-la, autoriza o ingresso dos policiais na residência, nos termos do art. 5o, XI, da CF.
4. A mera alegação, sem prova, de adulteração ou interferência no material apreendido – droga – desde a coleta até a perícia, não leva à quebra da cadeia de custódia da prova e, por conseguinte, não a torna nula.
5. A posse de uma só munição de arma de fogo de uso permitido, conduta insignificante, é atípica.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XI; CPP, art. 158A; CP, art. 386, III; L. 10.826/03, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616 (Tema 280 da RG); STF, HC 185.974 AgR; STJ, HC 598.051/SP; STJ, AgRg no REsp 1.987.775/MG; STJ, AgRg no HC 834.612/PB; STJ, HC 552.001/SP.